Tribunal: TJDFT
Processo: 0725127-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO EM RAZÃO DE FILHOS COM DEFICIÊNCIA. LAUDO DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que havia deferido tutela de urgência para reduzir em 50% a jornada de trabalho de servidor público distrital, professor da Secretaria de Educação, genitor de filhos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O servidor requereu a redução máxima prevista em lei, mas a Junta Médica Oficial, em processo administrativo regular, concluiu pela redução de 15% da carga horária, com reavaliação periódica.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Judiciário pode afastar liminarmente a conclusão de junta médica oficial quanto ao percentual de redução da jornada de servidor público com dependente deficiente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para impor redução maior do que a fixada administrativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.
4. O art. 61, II e § 1o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 autoriza a concessão de horário especial a servidor com dependente com deficiência, com redução de até 50% da jornada, condicionada à necessidade atestada por junta médica oficial.
5. O ato administrativo da junta médica oficial goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, somente afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
6. A desconstituição do laudo administrativo exige dilação probatória, incabível em sede de cognição sumária ou em recurso de agravo de instrumento, sob pena de ingerência indevida do Judiciário no mérito administrativo.
7. Inexistindo demonstração de ilegalidade, desvio de finalidade ou desproporcionalidade no ato administrativo, deve ser mantida a redução de 15% fixada pela junta médica, cabendo eventual revisão no âmbito administrativo em caso de alteração fática.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A redução da jornada de trabalho de servidor público com dependente deficiente depende de comprovação por junta médica oficial, conforme art. 61, II e § 1o, da LC Distrital no 840/2011.
2. O laudo da junta médica oficial goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, somente afastável por prova inequívoca em sentido contrário.
3. Afastar conclusões técnicas da Administração Pública exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
4. Não demonstrada ilegalidade ou abuso no ato administrativo, deve ser mantido o percentual de redução de jornada fixado pela junta médica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; LC Distrital no 840/2011, art. 61, II e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976689, 0741626-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025.